Tribunal: TJES
Processo: 5003888-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003888-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: SIRLEINE MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO NA CONTESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
magistrado de origem não desconsiderou o pedido genérico de produção de provas constante na contestação ofertada pelo ora agravante. Ao contrário, declarou a possibilidade da ampla produção probatória e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, observando, assim, o regramento legal correspondente.

2.

Consequentemente, caberia às partes, em atendimento ao expresso comando jurisdicional, especificar as provas e, inclusive, na hipótese de produção de prova testemunhal, indicar o rol de testemunhas.
Contudo, apesar de devidamente intimado, ora agravante quedou-se inerte, o que acarretou a preclusão temporal do direito à produção de provas.

3.

Com efeito, tendo
o julgador de primeiro grau oportuniz
ado

ao
recorrente a manifestação quanto à produção de provas que entendesse necessária
s
e em momento oportuno o mesmo não
requereu
a
produção da
prova
testemunhal
agora pretendida,
resta caracterizada a preclusão temporal,
que
é o consectário lógico diante da
inércia
da parte no prazo assinado pelo
julgador
.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003888-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: SIRLEINE MARIA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES13449-A

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA - ES6803, VANESSA DE FREITAS LOPES - ES17592, ELIANE JAQUES SOARES SARNAGLIA - ES18835-A

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
HOSPITAL METROPOLITANO S/A

contra a
Decisão
digitalizada em
ID 2572012,
proferida pel
a

MM
Ju
í
z
a

de Direito
da

4
ª Vara Cível
de S
erra
,
Cinthya Coelho Laranja
,
que,
na Ação Indenizatória ajuizada por
SIRLEINE MARIA DE SOUZA

considerou preclusa a produção de prova testemunhal requerida pelo ora agravante.

Irresignad
o
,
o agravante
sustenta
em suas razões recursais
,
em resumo,

que
a)

embora não tenha requerido a produção da prova quando instado a tanto, resta claro que requereu expressamente a sua produção na contestação
;
b)

o marco preclusivo para a produção de provas se exclusivamente após o transcurso do prazo para a apresentação do rol de testemunhas, que se inicia após a prolação da decisão saneadora, a teor do art. 357, §4º do CPC/15;
c)
no caso de prova pleiteada por uma das partes a sua produção pode ser realizada por qualquer parte que apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado por lei.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

C
onforme se infere de fl. 745 o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para, entre outras providências, indicarem as provas que pretendem produzir, tendo a
respectiva
intimação sid
o publicada no Diário da Justiça de 02/12/21 (fl. 747).

Em 10/12/21 o ora agravante protocolizou a petição de fl. 750 na qual se limita a apresentar quesitos e indicar assistente técnico, silenciando quanto à produção de provas que pretendia produzir.

Sucessivamente, foi proferida decisão saneadora na qual o juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e prova testemunhal requerida pelo réu Rodrigo Souza Soares.

O ora agravante, inconformado, apresentou a petição de fls. 784/787 na qual requereu “pontuais ajustes” na decisão saneadora, a fim de que fosse admitida a produção de prova testemunhal, com a fixação de prazo para apresentação do respectivo rol.

Em resposta a pretensão acima referida, o juízo de origem proferiu a decisão agravada que considerou a incidência da preclusão quanto ao requerimento de produção de provas formulado.

No caso em tela, a douta magistrada de origem não desconsiderou o pedido genérico de produção de provas constante na contestação ofertada pelo ora agravante. Ao contrário, declarou a possibilidade da ampla produção probatória e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, observando, assim, o regramento legal correspondente.

Consequentemente, caberia às partes, em atendimento ao expresso comando jurisdicional, especificar as provas e, inclusive, na hipótese de produção de prova testemunhal, indicar o rol de testemunhas.

Contudo, apesar de devidamente intimado, ora agravante quedou-se inerte, o que acarretou a preclusão temporal do direito à produção de provas.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. [...].”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 909416 / GO - Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJ de 24/02/2017).

“
[...] O STJ tem consolidada jurisprudência no sentido de que “a parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes. Precedentes”.
(AgRg no Ag 1395385/MS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)

“
[...] Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória; (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.
Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 04/08/2008; STJ, EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008 [...]” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 840817 / RS - Relatora: Minª. Assusete Magalhães - DJ de 27/09/2016).

Com efeito, tendo a Magistrada de primeiro grau oportunizado ao recorrente a manifestação quanto à produção de provas que entendesse necessárias e considerando que no momento oportuno o mesmo não requereu a produção da prova testemunhal agora pretendida, resta caracterizada a preclusão temporal, que é o consectário lógico diante da inércia da parte no prazo assinado pela douta julgadora.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.